Tribunal: TJPA
Processo: 0805550-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805550-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WANDERLEY LAUREIRO RAULINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0805550-39.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Comarca:
Benevides.

Impetrante: Adv.
Augusto César Coutinho de Carvalho
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Paciente:

José Wanderley Laureiro Raulino

Procurador(a) de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AUSENCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, além do que, o paciente já responde a outros processos, por crime análogo ao tratado neste habeas corpus, sendo sua soltura, neste momento, prejudicial a ordem pública, razão pela qual se revela como motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, impossibilitando sua conversão em outras medidas diversas da prisão.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
José Wanderley Laureiro Raulino
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta da impetração que
o paciente se encontra preso, desde o dia 25/03/2024, em virtude de decreto preventivo, pela suposta prática de tentativa de estelionato, majorado pela idade da vítima.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se encontram presente no decisum guerreado os requisitos ensejadores da custódia preventiva, muito menos a devida fundamentação legal, sendo este réu primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o seu alvará de soltura, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 18881342
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 19050746
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pela denegação do writ.

É o relatório
.

VOTO

Conheço do presente writ
.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que este
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se encontram presente no decisum guerreado os requisitos ensejadores da custódia preventiva, muito menos a devida fundamentação legal, sendo este réu primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o seu alvará de soltura, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ID 18860641,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, em análise detida dos autos, verifico que o fumus comissi delicti resta evidenciado através dos elementos de informação colhidos neste procedimento (depoimento das testemunhas e interrogatório do(s) autuado(s)), bem como o periculum libertatis consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública,
haja vista que, segundo os elementos indiciários que constam nos autos, o/a(s) autuado/a(s) vêm reiteradamente cometendo crimes dessa natureza, consoante certidão de antecedentes que registram a existência de processos criminais em que ambos os flagranteados possuem condenações por delitos de igual ou semelhante capitulação (Proc. 0016014-92.2019.8.14.0401 e Proc. 0007141-37.2013.8.14.0006), o que evidencia que o ardil criminoso não é um fato isolado no proceder do(s) autuado(s), justificando-se, em tais termos, a segregação preventiva como forma de acautelar o meio social
.

(...)

Por derradeiro, consigno que com arrimo nas razões acima expostas é manifesto que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública, em razão da renitência delitiva, que vem turbando, com frequência, a ordem social, o que deve ser iminentemente reprimido.

Destarte, pelos fundamentos ao norte declinados, a medida constritiva se impõe, por mostrar-se indeclinável neste momento.

Pelo exposto, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do(s) FLAGRANTEADO(s), JOSÉ WANDERLEY LAUREIRO RAULINO e CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVÃO, já qualificado/a(s), pois presentes os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.”
Grifei e destaquei

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta do paciente, justificando a medida extrema em seu desfavor, ademais, verifico que já responde a outro processo por delito análogo ao destes autos, mostrando-se que realmente sua soltura, neste momento, poderá comprometer a ordem pública.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/10/2024